Tribunal: TJBA
Processo: 8110259-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110259-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA CARLA CONCEICAO DOS SANTOS JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição de dados no SCR/SISBACEN, mantido pelo Banco Central, cumpre função preventiva e de registro, sendo restrita a instituições financeiras e não se equiparando a cadastros públicos como SPC ou SERASA, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A ausência de notificação prévia para a inclusão de informações no SCR não configura, por si só, ato ilícito, conforme dispõe o art. 43, §1º, do CDC e o art. 3º da Resolução CMN nº 5.037/2022, especialmente quando a dívida inscrita não é objeto de contestação, como no caso concreto.

Para a configuração de dano moral indenizável, é necessária a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

A sentença
se
encontra em consonância com precedentes do
s tribunais pátrios
, que reiteram a legitimidade da inscrição no SCR sem notificação prévia, desde que inexistam irregularidades na dívida.

Quanto à verba honorária, o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal. Considerando os critérios legais, os honorários devem ser majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça deferida à Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

8110259-68.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
ANDREIA CARLA CONCEICAO DOS SANTOS JESUS

e,
como
Apelad
o

-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7